Tribunal: TJPA
Processo: 0028042-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028042-92.2019.8.14.0401

APELANTE: FERNANDA CAMPOS PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA FRAUDULENTA DE APARELHO CELULAR OBTIDO MEDIANTE GOLPE ANTERIOR. INDUZIMENTO DA VÍTIMA EM ERRO. ALEGAÇÃO DE EVICÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ART. 171, CAPUT, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, em razão da venda fraudulenta de aparelho celular obtido mediante golpe anteriormente praticado contra terceira vítima. A defesa requer a absolvição ao argumento de que os fatos configuram mera evicção civil, sem relevância penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante caracteriza mero inadimplemento civil decorrente de evicção ou se restam configurados os elementos constitutivos do crime de estelionato mediante emprego de fraude para obtenção de vantagem ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de reconhecimento, relatório policial, extratos bancários, conversas extraídas de aplicativos e prova oral produzida sob o contraditório.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunha, que confirmam que o apelante vendeu aparelho celular obtido ilicitamente, apresentando-se falsamente como legítimo proprietário do bem.

5.

O apelante emprega meio fraudulento ao criar narrativa falsa envolvendo ameaças de agiota e dificuldades financeiras para sensibilizar a vítima e induzi-la à compra do aparelho celular.

6.

A fraude antecede e permeia integralmente a negociação, afastando a tese defensiva de mera evicção civil ou inadimplemento contratual.

7.

O crime de estelionato se configura quando o agente obtém vantagem ilícita mediante induzimento da vítima em erro por meio ardiloso, preenchendo-se, no caso, todos os requisitos do art. 171, caput, do Código Penal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o estelionato do mero ilícito civil quando comprovado o dolo antecedente e a utilização de fraude para obtenção de vantagem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura o crime de estelionato a venda de bem obtido ilicitamente quando o agente utiliza narrativa fraudulenta para induzir a vítima em erro e obter vantagem econômica indevida.

2.

A fraude antecedente e integrada à negociação afasta a caracterização de mera evicção civil ou inadimplemento contratual.

3.

A comprovação da obtenção de vantagem ilícita mediante ardil, com prejuízo patrimonial da vítima, satisfaz os elementos típicos do art. 171, caput, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; Lei nº 9.099/95, art. 89, caput e §1º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 957092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC 818.673/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 899.156/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interpostas por
Bejamim Antônio Campos Paes,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
devendo a pena ser cumprida em regime aberto, sendo substituída, ao final, a pena corporal por restritivas de direito.

Em razões recursais apresentadas, ID 18853582,
postula a defesa a absolvição do recorrente, alegando que a conduta praticada pelo réu não se mostrou um ilícito penal, e sim, ocorreu um ato de autoridade administrativa, caracterizando uma evicção, a qual deverá ser analisada no âmbito do direito civil.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto
.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia, presente à ID 18853479,
in verbis
:

“A partir do dia 13 de maio de 2019, nesta cidade, o denunciado, de forma planejada, agiu ardilosamente ao induzir as vítimas a erro e auferir ilicitamente R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em seus prejuízos.

Tudo começou quando a vítima Gabrielle anunciou a venda de um aparelho celular Apple/Iphone 7, de sua propriedade, por R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), no sítio eletrônico da OLX e recebeu uma mensagem via aplicativo “Whatsapp” de indivíduo que se identificou pelo prenome “Pedro” e manifestou seu interesse pelo produto.

Como “Pedro”, supostamente, não estava na cidade, seu irmão, por ele chamado de “Pietro”, mas que em verdade se trata do denunciado, marcou encontro com Gabrielle no dia 16/05/2022, à tarde, no estacionamento do Supermercado Líder da Avenida Visconde de Souza Franco para receber o aparelho e pagar o valor combinado, mesmo do anúncio, via depósito, todavia, já após entregar o objeto, ela observou que o pagamento constava como “em validação” no aplicativo do banco e, confiando na palavra do denunciado, acreditou que seria validado mais tarde, no entanto, o montante foi estornado para a conta de origem e ela não conseguiu mais estabelecer contato com o denunciado.

De posse do celular, o denunciado disse à vítima Larissa, a qual já o conhecia, que estava sofrendo de depressão, pois devia R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais) a um agiota que estaria ameaçando sua família, e, por isso, precisava vender o bem, história que a sensibilizou a comprar o aparelho por R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), já cerca de um mês depois de o denunciado obter o bem ilicitamente.

Durante a investigação, o aparelho foi restituído à dona Gabrielle (autos de fls. 19/20) e apenas a ofendida Larissa ficou com o prejuízo atinente ao valor pago na compra do telefone, restando evidenciado que a ação foi executada pelo denunciado tão somente, visando, desde o início, locupletar-se com o dinheiro da venda do bem adquirido ilegalmente.

Com a conduta descrita, o denunciado incorreu nas iras do art. 171, caput, do Código Penal, requerendo-se o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com citação do denunciado e a notificação das vítimas e testemunha abaixo apontadas para os fins legais, até condenação final, de tudo ciente este Órgão.

O Ministério Público tentou realizar a audiência de acordo de não-persecução penal com o denunciado e a vítima Larissa, no entanto, restou frustrada, conforme termo e demais documentos em anexo.

Como o denunciado também atende aos requisitos da suspensão condicional do processo, dispostos no art. 89, caput, da Lei 9.099/95, o Ministério Público propõe tal benefício nesta oportunidade, esclarecendo que as condições são aquelas previstas no art. 89, § 1º, I a IV, da Lei 9.099/95 e que o período de prova será de 02 anos, mediante comparecimento trimestral a juízo, sem prejuízo de outras a cargo do juízo, na forma do art. 89, § 2º da lei referida, desde que aquiesça e faça jus, para tanto se certificando seus antecedentes criminais e designando-se audiência para efetivação da proposta, com a notificação da vítima Larissa para que compareça nesse ato a fim de viabilizar eventual composição civil de danos, ou prosseguindo-se com a instrução do feito na hipótese de a medida aqui proposta não se concretizar, desde que não seja por falta de acordo, ante a possibilidade de recurso à esfera cível para questionar qualquer desacerto no particular.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela absolvição do apelante, alegando que a conduta praticada pelo réu é um atípico penal, existindo o instituto da evicção nos autos, o qual deveria ter sido analisado na esfera cível.

II -
DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Postula a defesa a absolvição do recorrente, alegando que a conduta praticada pelo réu não se mostrou um ilícito penal, e sim, ocorreu um ato de autoridade administrativa, caracterizando uma evicção, a qual deverá ser analisada no âmbito do direito civil.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de reconhecimento, relatório policial, conversas extraídas de aplicativos, além da robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, mostra-se inconteste, explico.

A vítima LARISSA SILVA DOS SANTOS afirmou em juízo, mídia de ID 18853562, que
adquiriu o aparelho celular do apelante após este narrar falsa situação de perseguição por agiotas e dificuldades financeiras, dizendo necessitar vender rapidamente o bem. Relatou que efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), recebeu o aparelho e, posteriormente, descobriu tratar-se de produto oriundo de golpe anteriormente praticado pelo réu contra terceira pessoa, circunstância que culminou na apreensão do celular pela polícia, sem restituição do numerário pago.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha TÁSSIA DE CÁSSIA CARDOSO BRITO, disse em juízo, mídia 18853563, que
confirmou toda a dinâmica delitiva, inclusive a narrativa criada pelo acusado para sensibilizar a vítima e facilitar a venda do aparelho à vítima Larissa e que presenciou a entrega do aparelho celular e o pagamento, já que afirma a própria depoente que foi ela quem pagou pelo aparelho celular para a vítima Larissa.

O denunciado, apesar de devidamente intimado, não compareceu a audiência de instrução designada.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório ao reconhecer que o apelante utilizou meio fraudulento para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita, preenchendo, portanto, todos os elementos constitutivos do crime de estelionato.

O delito descrito no art. 171, caput, do CP, possui a seguinte redação:

Art. 171
. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que teria ocorrido simples hipótese de evicção civil.

Isso porque a fraude não decorreu apenas da posterior apreensão do bem, mas de toda a conduta ardilosa desenvolvida pelo réu desde o início da negociação. O acusado tinha plena ciência da origem ilícita do aparelho celular, obtido mediante golpe anteriormente praticado contra a vítima Gabrielle, fato inclusive objeto de ação penal diversa, na qual houve condenação e, ainda assim, apresentou-se como legítimo proprietário do bem, criou narrativa emocional falsa envolvendo ameaças de agiota e convenceu a vítima a realizar a compra.

Assim, a fraude antecedeu e permeou integralmente a negociação, não se tratando de simples inadimplemento contratual ou questão exclusivamente civil.

Como bem consignado pelo Juízo sentenciante:

“
Na hipótese dos autos, foram satisfeitos todos os quatro requisitos necessários à configuração do crime de estelionato, quais sejam: 1- obtenção de vantagem ilícita; 2- causar prejuízo à vítima; 3- emprego de meio ardil ou artimanha; e 4- enganar alguém ou levar esse alguém a erro
.”

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que induzimento ao erro, mediante fraude, caracteriza de plano o crime de estelionato.

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal. 2. A defesa alega que o paciente faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 e que não restaram comprovados os elementos caracterizadores do delito, sustentando que a conduta não ultrapassa os limites do mero inadimplemento civil. Requer a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a absolvição por atipicidade da conduta. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de estelionato está caracterizado, considerando a alegação de que a conduta do paciente não ultrapassa o mero inadimplemento civil e se há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, não analisada pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir. 5. A análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância e de concessão do indulto natalino não pode ser realizada, pois o acórdão impugnado não se manifestou a respeito, o que importaria em supressão de instância. 6.
O crime de estelionato está caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante induzimento em erro por meio fraudulento, conforme demonstrado pelas provas orais e documentais
. 7. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com os limites do habeas corpus. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão sobre a existência de dolo específico no crime de estelionato é matéria de prova, inapreciável na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese9. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A análise de pleitos não apreciados pelo Tribunal de origem importa em supressão de instância. 2. O crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, não se confundindo com mero inadimplemento civil .3. A discussão sobre dolo específico no estelionato é matéria de prova, inapreciável em habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.673/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023; STJ, AgRg no HC 871 .088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024; STJ, AgRg no HC 899.156/SP, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/5/2024.” (STJ - HC: 957092 SP 2024/0410828-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)
destaquei

Desse modo, demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, inviável o pleito absolutório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026